Tribunal: TJSP
Processo: 0018015-30.2019.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000204022
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Execução
Penal no 0018015-30.2019.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
EDSON LUIZ DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "negaram provimento ao agravo.
v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA
TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 11 de março de 2020
Aben-Athar de Paiva Coutinho
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 42.745 - Agravo de Execução Penal no 0018015-30.2019.8.26.0041 - São Paulo
VOTO no: 42.745
AGRAVO EM EXECUÇÃO no: 0018015-30.2019.8.26.0041
AGRAVANTE: Edson Luiz da Silva.
AGRAVADO: Ministério Público.
COMARCA: São Paulo.
Vistos.

Trata-se de agravo em execução interposto por EDSON LUIZ DA
SILVA contra a r. decisão reproduzida a fls. 58/60 dos autos digitalizados, proferida
pelo r. Juízo de Direito da Vara das Execuções Criminais da comarca de São Paulo,
que nos autos da Execução Penal no 0014399-47.2019.8.26.0041, ao analisar o pedido
de progressão ao regime semiaberto, determinou a realização de exame criminológico
para aferição do mérito subjetivo.
Argumenta o agravante, em suma, que a r. decisão não merece
subsistir na medida em que a execução da pena deve ser pautada pelo princípio da
legalidade e, neste sentido, preenchidos os requisitos previstos em Lei, de rigor o
deferimento do benefício pleiteado (fls. 01/05).
Apresentada a contraminuta (fls. 83/86) e mantida a r. decisão
atacada (fls. 87), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento
do recurso (fls. 96/100).
É o relatório.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 42.745 - Agravo de Execução Penal no 0018015-30.2019.8.26.0041 - São Paulo
O agravo não comporta provimento.
O sentenciado cumpre pena total de 08 anos e 09 meses de reclusão
pela prática de roubo circunstanciado (art. 157, §2o, incisos I e II, do Código Penal),
com término previsto para 14.03.2026 (fls. 51).
Ao apreciar o pedido de progressão de regime o douto Juiz da
origem entendeu que a despeito do cumprimento do requisito objetivo, a realização
de exame criminológico seria imprescindível para uma análise mais profunda da
personalidade do reeducando e de suas reais condições para retornar
gradativamente ao convívio social, em especial por se tratar de condenado por
quatro delitos de roubo, em concurso formal, agravados pelo concurso de agentes e
emprego de arma de fogo, sendo certo que houve disparo de arma e emprego de
violência generalizada.
E com razão.
É certo que entre o discutível direito subjetivo do preso condenado
por crime grave à progressão de regime e de outro lado o indiscutível direito da
coletividade de ver alijado de seu meio quem só se presta a deformá-la na prática,
não pode haver dúvida sobre a prevalência deste último, por conseguinte devendo o
condenado por delito grave somente ser progredido quando, na impossibilidade da
certeza quanto ao comportamento futuro, pelo menos forem adimplidas as hipóteses
possíveis de análise favorável da personalidade, do juízo crítico, do
arrependimento, diminuindo-se o risco de injustiça, não por omissão em relação ao
mau indivíduo, mas por respeito à coletividade ordeira e cada vez mais oprimida.
Por isso, ainda que a Lei de Execução, com a reforma de 2003, não
tenha mais se referido ao exame criminológico, ela também peremptoriamente não o
excluiu, o que ver reforçado pela Súmula Vinculante 26, de sorte que se impõe

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 42.745 - Agravo de Execução Penal no 0018015-30.2019.8.26.0041 - São Paulo
submeter, pelo menos o condenado por crime grave e praticado com violência ou
grave ameaça à pessoa, à verificação da provável e frutífera adaptação no regime
menos rigoroso.
Não é o fato de o condenado ter praticado crime grave que pode
impedir a progressão, mesmo porque a natureza do crime repercutiu na fixação da
pena, estando, portanto relacionada ao requisito objetivo. Tampouco a longa pena a
cumprir pode impedir a concessão do benefício.
Mas qualquer benefício em sede de execução penal deve ser
concedido sem risco à coletividade, de forma que em existindo a menor dúvida
sobre estar o reeducando apto ou não à progressão, a medida deve ser indeferida.
Nesse sentido Agr. 120.009.3/8 da Eg. 5a. Câm. do TJSP- Rel. Des. Dirceu de
Mello.
No caso, como bem elucidou o douto Juiz a quo, o roubo pelo qual o
agravante cumpre pena atualmente foi praticado em concurso de pessoas e com
emprego de arma de fogo, além de ter havido violência real e disparo de arma de
fogo, sendo aconselhável, sem dúvida, que qualquer benefício seja concedido
mediante extrema cautela.
Assim, este subscritor entende que era mesmo necessária a
realização da referida avaliação pela equipe multidisciplinar para aferição do
preenchimento do requisito subjetivo necessário à pleiteada progressão.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo.

Aben-Athar de Paiva Coutinho

Relator